Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Interno (202) Agravante: Paulo Cesar Alexandrino da Silva Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Cesar Alexandrino da Silva contra a decisão proferida por este Relator (Id. 34497993) que indeferiu o requerimento para que fosse declarado o entendido da expressão “salário líquido”, bem como o requerimento de reconsideração da decisão referida no Id. 3438186. Na origem o autor, ora agravante, interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701991-11.2022.8.07.0007. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, tendo havido a expressa determinação, dirigida à recorrida, para que procedesse à limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido do recorrente, correspondente à remuneração mensal efetivamente recebida pelo agravante, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso pelo Egrégio Colegiado (Id. 32927153). Por meio de nova manifestação o recorrente formulou requerimento de fixação de multa cominatória, ao fundamento de descumprimento da aludida ordem judicial pela sociedade anônima agravada (Id. 33168271). O aludido requerimento foi parcialmente deferido, tendo sido determinada a intimação pessoal da recorrida para que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a restituição, ao agravante, na mesma conta bancária em que efetuou o desconto indevido, da quantia que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente (Id. 33246743). Em seguida, o agravante formulou requerimento de majoração da multa cominatória e manifestou a necessidade de intimação, com urgência, da recorrida, para o cumprimento da ordem judicial em questão (Id. 33345663). A Eminente Desembargadora Sandra Reves, em substituição legal, concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a instituição financeira prestar esclarecimentos a respeito do efetivo cumprimento da ordem judicial em referência (Id. 33538432). Em sua derradeira manifestação a sociedade anônima Banco de Brasília S/A alegou ter cumprido a decisão proferida por este Relator e trouxe a exame a reprodução fotográfica de telas do sistema que revelam expressamente os comandos no sentido de não promover débito, em conta-corrente, como meio de pagamento dos contratos correspondentes aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com o recorrente (Id. 33678219). O agravante noticiou novamente o descumprimento de ordem judicial, requerendo a aplicação de multa e a imediata restituição da quantia aludida (Id. 34144081). O aludido requerimento foi indeferido, tendo sido a parte advertida, desde logo, a respeito da possibilidade de cominação de multa por litigância de má-fé em caso de reiteração da alegação de descumprimento da ordem judicial referida (Id. 34381861). Diante desse cenário o recorrente, uma vez mais, requereu a declaração do que pode ser entendido por "salário líquido", bem como a reconsideração da decisão referida no Id. 3438186, para que seja deferido o requerimento formulado na anterior petição (Id. 34144801). Sobreveio decisão que indeferiu os aludidos requerimentos (Id. 34497993). Irresignado, o autor, ora agravante, interpôs o presente agravo interno contra a aludida decisão (Id. 34497993), assim redigida: “O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido dentre as espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. A situação jurídica permanece inalterada em relação à decisão anterior. Isso porque o recorrente, que insiste na mesma alegação de descumprimento já anteriormente refutada, não demonstrou o suposto descumprimento por meio de elementos de prova suficientes, tendo formulado requerimento de declaração desnecessário, pois a decisão anterior esclareceu como deve ser aferido o cumprimento da ordem judicial em questão, senão vejamos: “Inicialmente, é necessário reforçar que a decisão liminar referida deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal de acordo com o dispositivo assim redigido (Id. 32927153): “Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para: a) conceder a gratuidade de justiça ao recorrente; b) determinar a imediata retomada do regular do processo de origem, pois não está abrangido pelo tema no 1085 e c) determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso.” Convém ressaltar que a limitação dos descontos em conta corrente foi limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração recebida pelo recorrente. De acordo com o extrato da conta bancária acostado aos presentes autos tanto pelo recorrente quanto pela recorrida (Id. 34144803 e Id. 34375024), observa-se que houve o crédito da remuneração no montante de R$ 4.870,30 (quatro mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos). Além disso, houve um único débito efetuado diretamente pela instituição financeira da quantia de R$ 1.363,68 (mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos). O valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração mencionada totaliza a quantia de R$ 1.461,09 (mil quatrocentos e sessenta e um reais e nove centavos). Assim, é possível perceber que o débito referenciado corresponde a menos de 30% (trinta por cento) do montante da remuneração. Por essa razão não pode ser aqui constatado o alegado descumprimento de decisão judicial. Feitas essas considerações indefiro o requerimento formulado pelo recorrente (Id. 34144081). Desde logo fica advertido o recorrente que nova alegação de descumprimento que não seja rigorosamentecomprovada por meio de elementos de prova suficientes, devidamente acompanhados dos respectivos cálculos, ensejarão a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, inc. IV, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão não pode ser aqui constatado o alegado descumprimento de decisão judicial, devendo ser integralmente mantida a decisão acima referida. Convém ressaltar que o requerimento ora examinado consiste na 5o (quinta) manifestação do recorrente a respeito do alegado descumprimento de ordem judicial (Id. 33168217, Id. 33345663, Id. 33492722, Id.34144801 e Id. 34464812). A situação descrita revela de modo evidente que o recorrente tem criado resistência injustificada ao regular processamento do recurso, tendo em vista que o agravo de instrumento deveria ter sido submetido à deliberação da Egrégia Segunda Turma logo após o oferecimento das contrarrazões pela recorrida (art. 1020 do CPC). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pelo recorrente no Id. 34464812 e o condeno ao pagamento de multa por litigância de má-fé em quantia equivalente a 1% (por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, inc. IV, do CPC. Operada a preclusão, retornem à conclusão para que o recurso seja submetido à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível.” (Ressalvam-se os grifos) Nas razões do agravo interno (Id. 35288575) o agravante afirma, em síntese, que não opôs resistência à decisão proferida. Sustenta que apenas pretende elucidar o conceito de “salário líquido”. Nesse contexto, requer a retratação em relação à decisão ora agravada. Em caráter subsidiário pretende obter o provimento do presente recurso para que a decisão recorrida seja submetida ao colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do art. 1021, § 2o do CPC. O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 35527811). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a disponibilização da decisão recorrida foi promovida aos 20 de abril de 2022 (quarta-feira), de acordo com a certidão de intimação referida no Id. 34558573. A publicação ocorreu no dia 22 de abril de 2022 (sexta-feira) e a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 25 de abril de 2022(segunda-feira) tendo em vista a suspensão do curso do processo durante o feriado de "Tiradentes" (dia 21 de abril do corrente ano), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por isso o termo final para a interposição do recurso ocorreu aos 13 de maio de 2022 (sexta-feira). Ocorre que o presente agravo interno foi interposto apenas em 16 de maio de 2022 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator